Tribunal: TCU
Processo: 032.025/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10930/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.025/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Trindade de Souza (XXX.723.577-XX); Cristina Maria Bandeira de Gouvea (XXX.553.777-XX); Elisabete de Assis Carlos (XXX.404.281-XX); Lindalva de Abreu Pereira (XXX.081.807-XX); Maria das Dores de Paula Dias (XXX.845.957-XX); Mirian Coelho de Lima (XXX.560.697-XX); Regina Celia Pimentel Rodrigues (XXX.222.657-XX); Rosa Ines Tavares Cavalcanti de Lyra (XXX.149.867-XX); Sirlei Leite de Vasconcelos (XXX.645.857-XX); Suzana Bisch Kfuri (XXX.842.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.